Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-50.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8008855-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s): MICHELLE VALLEJO COMAR

SUSCITADO: LUDMILA IVO CATAO DE SOUZA

Advogado(s):

Relator: Des. Moacy MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA

LISTA DE
SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PUBLICADA NO
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE -
CNES COMO
PROVA DE PRETERIÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO
.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE.
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO AFETADO POR TRIBUNAL SUPERIOR. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE CABÍVEL.
PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO NCPC DEMONSTRADOS. INCIDENTE ADMITIDO.

1. Demonstrados os pressupostos de admissibilidade do art. 976, do Código de Processo Civil, deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visando a uniformização da jurisprudência deste Tribunal sobre a força probante de preterição em concurso público da relação de servidores contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.
INCIDENTE ADMITIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º
8008855-50.
2019.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
Município de

Lauro de Freitas

e como suscitada
Ludmila Ivo Catão de Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia em
ADMITIR a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ,
nos termos do relatório e voto.

x